Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-05.2013.8.11.0082
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000505-05.2013.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de vício que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação e ratificou a sentença, nos termos do voto do relator.

Em suas razões, Id. 149566163, p. 44, o embargante atribui omissão ao
decisum
, sob o argumento de que o acórdão não enfrentou diretamente a alegação de ilegitimidade passiva trazida, confundindo com o alegado fundamento do recorrente de ausência de nexo de causalidade.

Indica omissão no acórdão quanto à competência exclusiva municipal, bem como em relação à jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1071741/SP.

Por fim, alega que o acórdão foi omisso quanto aos fundamentos jurídicos que ensejam a responsabilidade pela degradação ambiental.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões devidamente ofertadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 152159653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado (Id. 149566163, p. 17 e ss):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE ACRESCER OS MORADORES DA ÁREA AO POLO PASSIVO DA LIDE - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – DECORRENTE DE EDIÇÃO DE LEI – CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – DECORRENTE DA MÁ EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – CONFIGURADA – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – POSSIBILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

De início verifica-se que não há controvérsias quanto a relevância ambiental das áreas em litígio, tampouco questiona-se a necessidade de se promover a retirada das famílias e regenerar as áreas degradas. O que se discute é tão somente acerca da responsabilidade pela desocupação e regeneração da área objeto da ação.

A responsabilidade solidária do ente estatal é patente, e resta configurada em decorrência da edição da Lei Estadual n° 8.395/2005, que autorizava a regularização fundiária do local.

Nesse sentido, deve-se perfilhar que a edição da referida lei estadual, que reconheceu a possibilidade de regularização fundiária da região, fixando-lhe prazo para concretização, gerou em relação à comunidade, alta expectativa de alcançar habitação própria, dando azo e aguilhoando a ocupação irregular da área e permanência das famílias no local.

Assim, ao contrário do alegado pelo Estado de Mato Grosso, restou devidamente configurado o nexo de causalidade entre a sua conduta, e a ocupação irregular da área de terras.

Ademais, também não assiste razão ao Estado, quanto ao argumento de que lhe caberia apenas a responsabilidade subsidiária, uma vez que o inciso IV do artigo 3° da Lei 6.938/81, caracteriza como igualmente poluidor, a pessoa jurídica de direito público, responsável de forma direta ou indireta pelos danos ambientais.

Com feito, se encontra pacificado, na jurisprudência do STJ, o entendimento segundo o qual, em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio, de modo que é dispensável acrescer ao polo passivo da lide os moradores da área (AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 6/3/2017; AgRg no AREsp 13.188/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016 e REsp 1.358.112/SC, STJ, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 28/6/2013)" ((REsp 1676477/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

Lado outro, ressurge outrossim, a responsabilidade do Estado, em decorrência da imposição legal constante no artigo 5° da Lei Estadual n° 8.395/2005.

A responsabilidade do município decorre da má execução do PAT-PROSANEAR que era um programa da União com estados e municípios, concebido com o objetivo de recuperar áreas degradadas ocupadas por populações de baixa renda, para fomentar o envolvimento das prefeituras - que se encarregam da elaboração dos Planos de Desenvolvimento Local Integrado (PDLIs), dos Projetos de Saneamento Integrado (PSIs) e o desenvolvimento do trabalho social nas comunidades carentes beneficiárias do programa.

Em relação à área descrita nos autos, o programa previa não só a remoção dos habitantes do local, mas ações de regeneração da área e proteção ambiental, conforme a Lei Complementar Municipal n° 179, de 30 de dezembro de 2008, o que não foi concretizado pelo Poder Executivo Municipal.

Nesse contexto, são inaplicáveis são os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com o objetivo de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais, em especial no que tange ao dever de proteção ambiental e o direito à moradia digna.

Recursos não providos. Sentença ratificada.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Conforme relatado, a parte embargante atribui, em síntese, omissão ao acórdão quanto à análise da tese de não conhecimento do recurso de apelação interposto.

Não vinga a pretensão. Isso porque, o voto do condutor trouxe os pontos conducentes ao resultado, veja-se:

“(...)

O Estado de Mato Grosso, em seu apelo, busca a reforma do ato sentencial alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Entretanto, a responsabilidade solidária do ente estatal é patente, e resta configurada em decorrência da edição da Lei Estadual n° 8.395/2005, que autorizava a regularização fundiária do local, veja-se: Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, duas áreas de terras localizadas no Centro Político Administrativo - CPA, nesta Capital (...) Art. 3o A presente doação destina-se à Regularização Fundiária Urbana dos ocupantes. Art. 4o O prazo para Regularização Fundiária Urbana é de 3 (três) anos, prorrogáveis a critério do doador. Nesse sentido, deve-se perfilhar que a edição da referida lei estadual, que reconheceu a possibilidade de regularização fundiária da região, fixando-lhe prazo para concretização, gerou em relação à comunidade, alta expectativa de alcançar habitação própria, dando azo e aguilhoando a ocupação irregular da área e permanência das famílias no local. Assim, ao contrário do alegado pelo Estado de Mato Grosso, restou devidamente configurado o nexo de causalidade entre a sua conduta, e a ocupação irregular da área de terras. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE DA PARTE EM CONFIGURAR O POLO ATIVO – AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL EM MATÉRIA AMBIENTAL, CARÁTER PROPTER REM - COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CCSEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil, em matéria ambiental, tem caráter propter rem. Ou seja, direciona-se ao proprietário da terra e, solidariamente, ao agente degradador. A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81. (N.U 0000517-46.2010.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). Grifos nossos. Ademais, também não assiste razão ao Estado, quanto ao argumento de que lhe caberia apenas a responsabilidade subsidiária, uma vez que o inciso IV do artigo 3° da Lei 6.938/81, caracteriza como igualmente poluidor, a pessoa jurídica de direito público, responsável de forma direta ou indireta pelos danos ambientais, in verbis: (...) Art 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...) IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; (....) Assim, na medida em que houver mais de um agente poluidor, é evidente que todos estão, em tese, contribuindo para a devastação ambiental, sendo assim corresponsáveis pela conduta lesiva ao meio ambiente. Com feito, se encontra pacificado, na jurisprudência do STJ, o entendimento segundo o qual, em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio, de modo que é dispensável acrescer ao polo passivo da lide os moradores da área (AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 6/3/2017; AgRg no AREsp 13.188/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016 e REsp 1.358.112/SC, STJ, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 28/6/2013)" ((REsp 1676477/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio, garantido o direito de regresso ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro. Portanto, desnecessário o consentimento do devedor solidário, uma vez que os eventuais prejuízos deverão ser discutidos em ação autônoma. Os valores a título de reparação do dano foram direcionados à reconstituição dos bens lesados, restando assim atendido o disposto no artigo 13 da Lei Federal no 7.347/1985. (N.U 1006120-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 28/01/2020). Grifos acrescidos. Lado outro, ressurge outrossim, a responsabilidade do Estado, em decorrência da imposição legal constante no artigo 5° da Lei Estadual n° 8.395/2005, transcreve-se: Art. 5o Compete à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria de Estado de Administração adotarem as providências necessárias à efetivação da doação de que trata esta lei. Neste espeque, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ora ventilada e reconheço a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ratificando a sentença nestes pontos (...)”.

A par disso, analisando as razões dos embargos de declaração – com a aparente justificativa de que há vício – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria, uma vez que consta claramente no voto, exaustivamente, os fundamentos ponto a ponto pelo decidido.

Repisa-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Da mesma sorte, não há falar na via dos embargos em eventual contradição externa como comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Dessa feita, é inadequado o manejo dos embargos de declaração para os casos de irresignação, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, a alegação não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. [...] Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3. Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

À guisa de conclusão, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos a veiculação de
error in judicando
. Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum,
impõe-se o seu não acolhimento, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023